Tribunal: TJPA
Processo: 0866217-34.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0866217-34.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: FORTBRAS PARTICIPACOES S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Fortbras Participações S.A. contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática de indeferimento de petição inicial em Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Fazenda do Pará. A parte embargante alega omissão e erro material por suposta ausência de análise de argumentos sobre o caráter preventivo da impetração e inexistência de pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou erro material quanto à natureza do mandado de segurança preventivo e à caracterização de seus pedidos como tentativa de controle abstrato de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou erro material, uma vez que o Acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os pedidos da impetrante à luz da jurisprudência consolidada do STF (Súmula 266) e do entendimento sobre a inadequação do mandado de segurança como meio de controle abstrato de constitucionalidade.

4. Verificado o intuito de rediscutir matéria já decidida, incabível no âmbito dos Embargos de Declaração.

5. A conduta da parte revela uso indevido do recurso, justificando a imposição cumulativa de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC) e multa de 5% por litigância de má-fé (art. 81, CPC), em conformidade com precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% por embargos manifestamente protelatórios e multa de 5% por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É cabível a cumulação das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC, quando caracterizada a interposição de embargos com nítido intuito protelatório e litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28/08/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.599.526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, resta condenada a embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fortbras Participações S.A. em face do Acórdão de ID
17435057
que, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Fazenda do Pará, negou provimento ao seu Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial.

A embargante alega a existência de omissão e erro material no julgado, pois não teria sido apreciado o argumento de que a impetração do
mandamus
teve caráter preventivo, com o intuito de resguardar o direito de ver seus pedidos administrativos de ressarcimento de ICMS-ST apreciados sem a imposição de restrições tidas como ilegais e inconstitucionais, ressaltando que não se pleiteou a declaração de inconstitucionalidade de normas de forma autônoma, mas sim a sua não aplicação em eventuais atos administrativos futuros que possam violar direito líquido e certo da impetrante.

Pontua que não se objetivou a cobrança judicial de valores pretéritos, mas o reconhecimento do direito de pleitear administrativamente o ressarcimento, com fundamento no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, art. 10 da Lei Complementar nº 87/1996 e dispositivos do RICMS/PA.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17855849).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

A embargante suscita a ocorrência de omissão
no que concerne à sua alegação de que o mandado de segurança visava assegurar, de forma preventiva, o direito à análise de pedidos administrativos de ressarcimento do ICMS-ST sem a imposição de exigências tidas por inconstitucionais, alegando ainda que o Acórdão teria cometido erro material ao imputar-lhe o pedido de declaração autônoma de inconstitucionalidade.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão colegiada que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

Ao contrário, o Acórdão foi minucioso ao consignar que: (i) o mandado de segurança não se presta ao controle difuso de constitucionalidade, tampouco à formulação de pedido de declaração de inconstitucionalidade de norma em tese; (ii) conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 266, não cabe mandado de segurança contra lei em tese; e (iii) os pedidos da impetrante revelam pretensão de afastar, em tese, a aplicação de dispositivos normativos estaduais, sem apontar ato concreto e atual de autoridade coatora que tivesse efetivamente restringido seu suposto direito líquido e certo.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou erro material no presente caso, restando nítido o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos, o que é vedado em sede de aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Relativamente ao prequestionamento, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ademais, consoante ao art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Sobre a possibilidade de cumulação das sanções de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a matéria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025